Tribunal: TJDFT
Processo: 0729731-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO – CDC AUTOMÁTICO (RENOVAÇÃO). NULIDADE DO CONTRATO. DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES DE INFORMAÇÃO PREVISTOS NOS ARTIGOS 52, 54-C E 54-D DO CDC. NÃO OCORRÊNCIA. TAXAS DE JUROS. VALOR DE MERCADO. SUPERINDIVIDAMENTO. LEI DISTRITAL N. 7.239/2023. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS NA MONITÓRIA E NA RECONVENÇÃO. DUPLA CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CRITÉRIO BASEADO NO VALOR DA CAUSA. ART. 85, §2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A relação jurídica que vincula as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor – CDC, pois o autor e a instituição financeira enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
2. Nesse passo, caberia à instituição financeira fazer prova da regularidade do produto fornecido, assim como de que foram prestadas as informações claras e adequadas, em conformidade com o art. 6o, inciso III, e art. 52 do CDC.
3. O credor comprovou o seu direito alegado, representado pelo Contrato de Abertura de Crédito Rotativo – BB CRÉDITO RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO. Além disso, a monitória foi instruída com planilha de cálculo e demonstrativo de liberação do importe contratado. Trata-se de conjunto apto a evidenciar a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título executivo, nos moldes dos artigos 26 e 28 da Lei 10.931/2004, de modo a comprovar os fatos constitutivos do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC).
4. A revisão da taxa de juros somente é possível em casos excepcionais, ou seja, em que se observem os requisitos da abusividade e aplicação do Código de Defesa do Consumidor. No caso, não há como acolher a pretensão de revisão ou desoneração da taxa de juros, posto inexistir demonstração de prática de juros remuneratórios abusivos por parte do apelado.
5. Noutro giro - e sem adentrar na seara da questionável constitucionalidade da Lei Distrital n. 7.239/2023, que inclusive já está sendo discutida neste Tribunal de Justiça (ADI 0721303-57.2023.8.07.0000) -, não há possibilidade de sua aplicação aos contratos anteriores à sua vigência, tendo em vista preponderar as disposições previstas na Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro
6. O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente no sentido de que, sendo autônomas a ação principal e a reconvenção, os honorários advocatícios fixados em cada uma delas são independentes, razão pela qual não há que se falar em dupla condenação de honorários advocatícios.
7. As teses fixadas no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.850.512/SP (Tema 1.076/STJ) foram as seguintes: “1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
8. Nesse passo, em razão da gradação prevista no art. 85, §2o, os honorários não podem ser fixados por apreciação equitativa, diante da existência do valor da causa que não é inestimável nem irrisório, e conforme a decisão do STJ.
9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.